Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-42.2024.8.11.0047
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-42.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE DIAS - CPF: 022.230.851-64 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINAR
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. TEORIA DA
ACTIO NATA
. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais decorrentes de suposto contrato de emp
réstimo consignado fraudulento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há ausência de fundamentação específica nas razões recursais, caracterizando ofensa ao princípio da
dialeticidade
; e

(
ii
) saber se é aplicável a Teoria da
Actio
Nata
para afastar a prescrição da pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado fraudulento.

III. Razões de decidir

Preliminar

3.
Se as razões recursais impugnam de forma clara e específica o fundamento central da sentença, qual
seja,
o termo inicial da prescrição, não há que se falar em violação ao princípio da
dialeticidade
.

Mérito

4. A pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário
sujeita-se
ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Em se tratando de relação de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo é a data do último desconto.

6. A alegação de ciência tardia da lesão não prospera quando os descontos são mensais e contínuos. A natureza da lesão não se coaduna com a tese de dano oculto, sendo inaplicável a Teoria da
Actio
Nata
para postergar o início do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de fundamentação específica nas razões recursais não se configura quando os argumentos apresentados confrontam os fundamentos da sentença.
2
. A pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundada em empréstimo consignado fraudulento, prescreve em cinco anos a contar do último desconto indevido, nos termos do art. 27 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.010, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020,
DJe
24.11.2020; TJ-MT, Apelação Cível 1006740-32.2023.8.11.0013, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024, pub. 19.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por MARLENE DIAS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Jauru, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Mo
rais
que move em de
sfavor do BANCO VOTORANTIM S.A
.

Narra
a
autora que foi surpreendida com descontos mensais em seus
proventos decorrentes
de um contrato de empréstimo consignado que ela alega jamais ter contratado. Sustenta que o negócio jurídico é fruto de uma fraude cometida por terceiros e que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a identidade do tomador do empréstimo. Afirma, ainda, que tentou obter cópias do contrato junto ao banco por e-mail, mas não teve sucesso. Em razão disso, pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro da quantia paga indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença (ID
292080360
)

acolheu a prejudicial de mérito arguida pelo banco réu e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão da autora, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O juízo
a quo
entendeu que, tratando-se de relação de consumo de trato sucessivo, o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, CDC) tem como termo inicial a data do último desconto no benefício previdenciário, que ocorreu em 07 de agosto de 2016. Tendo a ação sido ajuizada somente em 21 de outubro de 2024, a pretensão estaria fulminada pela prescrição. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A
Apelante
sustenta, em síntese,
que o marco inicial para a contagem da prescrição deve ser a data em que efetivamente tomou conhecimento do dano, aplicando-se a Teoria da
Actio
Nata
. Afirma que, por ser pessoa idosa, somente teve ciência dos descontos indevidos em outubro de 2024, ao consultar seu extrato junto ao INSS. Pede, ao final, a anulação da sentença para que o processo retorne à origem e tenha seu regular prosseguimento
(ID 292080362)
.

Em c
ontrarrazões
(ID 292080365) o banco suscita preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

O
b
anco
em suas contrarrazões
alega a falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que
a parte
apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO
- MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
à definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos decorrentes de suposto empréstimo consignado fraudulento.

A apelante defende a aplicação da Teoria da
Actio
Nata
, sustentando que o prazo quinquenal do art. 27 do CDC deveria começar a fluir a partir de sua ciência inequívoca do dano, que alega ter ocorrido apenas em outubro de 2024.

Contudo, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pretensão indenizatória decorrente da ausência de contratação de empréstimo, como em casos de fraude, configura um defeito do serviço bancário (fato do serviço). Por essa razão, a ação está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelece o art. 27 do CDC, que se inicia a partir do conhecimento do dano e de quem o causou.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do
CDC .
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último
desconto indevido. Precedentes. [...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)
.”

Assim, o prazo prescricional das pretensões de declaração de inexistência de empréstimo consignado com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, embasadas em supostas contratações fraudulentas, é quinquenal o seu marco inicial é a data do vencimento da última parcela.

Portanto, na hipótese dos autos, a última parcela venceu em 07.08.2016 (ID 292079899) e a ação só foi proposta em 21.10.2024, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.

De igual forma, é o entendimento uniforme desta
eg
. Câmara
:

“[...]
O prazo prescricional para propositura de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O termo inicial do prazo prescricional, em casos de relação de trato sucessivo, é a data do último desconto realizado.

A teoria da
actio
nata não se aplica quando os descontos são ostensivos e regularmente informados ao beneficiário, inexistindo impedimento para a imediata propositura da ação.

[...]

(N.U 1006263-72.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025)

“[...] Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato não reconhecido é quinquenal, com termo inicial na data do último desconto.
”

(N.U 1027377-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantend
o

inalterada a sentença que julgou extinto o processo

em virtude da prescrição da pretensão autoral.

N
os termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observado
, contudo
, a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025